Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. MENORIDADE. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CAMBIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correspondente quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.
4. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
5. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.